Tribunal: TJMT
Processo: 1022187-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1022187-70.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
AGRAVADO: TREVISOL RACOES LTDA
Processo Origem: Ação de Recuperação Judicial n. 1017167-87.2020.8.11.0015, da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop
Agravo de Instrumento interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., de decisão que homologou o plano de recuperação judicial da empresa Trevisol Rações Ltda..
Alega que ao homologar o plano de recuperação judicial, o Magistrado declarou válidas as cláusulas que preveem as condições de pagamento, contudo, diz que se está em dissonância com o entendimento jurisprudencial.
Explica que o prazo de pagamento em 180 parcelas mensais, sem juros e correção, deságio de 80% e carência de 24 meses, importa em grave prejuízo ao credor e caracteriza perdão da dívida, implicando em novação da dívida por preço vil e consequente enriquecimento ilícito por parte da recuperanda.
Complementa que no plano consta cláusula que os valores a serem pagos não serão corrigidos. Contudo, diz que a recuperanda deve informar qual o índice de correção monetária que será utilizado, bem como observar os critérios legais para as taxas de juros anuais.
Requer a concessão da suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada para declarar a ilegalidade da forma de pagamento (deságio, prazo de pagamento e carência), bem como em relação à atualização dos créditos, determinando que seja apresentado novo plano em condições mais justas.
É o relatório.
Decido.
Busca a agravante a suspensão da decisão que homologou o plano de recuperação judicial da empresa Trevisol Rações Ltda..
Para tanto, sustenta a ilegalidade da cláusula que dispõe acerca das condições de pagamento, no caso, o deságio, prazo e carência.
Pois bem. O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso em exame, em que pese os argumentos da recorrente, não se pode olvidar de que a homologação do plano em favor da empresa agravada tem efeitos e contornos complexos.
Assim, não se mostra razoável, nesta fase de cognição sumária, suspender a homologação, fato que, por certo, pode causar séria insegurança jurídica a todos os credores que participaram da Assembleia e, de resto, concordaram com seus termos.
Por conta da situação fática apresentada, mantém-se a decisão recorrida até o pronunciamento definitivo da Câmara, inclusive porque não se verifica prejuízo de dano irreparável ou de incerta reparação caso a pretensão seja concedida pelo mérito.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela postulada.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 12 de dezembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7